Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRASÍLIA VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SOBRADINHO. ATOS LIBIDINOSOS COMETIDOS CONTRA MENOR, EM LUGARES DIVERSOS. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. FORO DO LOCAL DO MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A pluralidade de crimes de idêntica natureza praticados pelo mesmo réu em face da mesma vítima, em Circunscrições diversas, implica em modificação da competência quando evidente a conexão probatória entre as demandas (art. 76, inciso III, do CPP).
2. Nos termos do art. 78, inciso II, alínea “b”, do CPP, nos casos de conexão e continência, havendo concurso entre jurisdições de mesma categoria, prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho.